Tribunal: TJDFT
Processo: 0701746-16.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701746-16.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DA SILVA FERNANDES, EDIVAR DA SILVA FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que a recorrente busca a reforma da decisão proferida no processo de conhecimento 0760103-72.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de inclusão do segundo agravante no plano de saúde da PMDF, como dependente da primeira recorrente. Sustenta a agravante em breve síntese que é clara a condição de dependente financeira do seu genitor, agravada pelo seu estado de saúde, que demanda elevados gastos com o tratamento. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada. Não se discute a necessidade do segundo agravante a receber tratamento médico adequado em razão da enfermidade que lhe acomete. Também não se argumenta sobre seu estado de saúde e o estado atual da doença, circunstâncias aptas a caracterizar o perigo da demora. Todavia, o pedido liminar dos agravantes esbarra na probabilidade do direito. Isso porque apenas em remotas hipóteses é lícito ao Judiciário intervir no mercado de consumo, especialmente quando se trata de regras contratuais dos planos de saúde, cuja manutenção requer estudo e análises técnicas, que fogem do conhecimento do julgador. Assim, nesse momento processual e com base na prova até então produzida, não há elementos para acolher a pretensão dos agravantes. Ante a inexistência dos requisitos da tutela recursal, o pedido será indeferido (parágrafo único, do art. 955, do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Promova-se as comunicações necessárias. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.